Tribunal: TRF3
Processo: 0200067-90.1994.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR. PERÍODO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER TARDIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N 579.431/RS. REFORMA DO JULGADO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

- O Órgão Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 19/04/2017, ao prosseguir no julgamento do RE n.o 579431-RS, submetido ao regime de repercussão geral, decidiu, por unanimidade, no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- Sendo assim, acompanhando o posicionamento exarado pela Corte Suprema, de rigor a elaboração de cálculos de liquidação para apuração de saldo remanescente no tocante à incidência dos juros de mora até a data da expedição do ofício precatório/requisitório, afastando-se a extinção da execução.

- Efetivamente, considerando se tratar de período remanescente, que ocasionou a expedição de novos precatórios complementares, a parte recorrente faz jus às diferenças decorrentes da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo (09/2016) até a expedição dos ofícios requisitórios (03/2017 – id Num. 75477252 - Pág. 163/166).

- A definição do saldo remanescente há de ser efetuado quando do retorno dos autos à Vara de origem.

- Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0200067-90.1994.4.03.6104

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JACIEMA GRELL DE GODOY MOREIRA, ROSALINA SILVA SOARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0200067-90.1994.4.03.6104

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JACIEMA GRELL DE GODOY MOREIRA, ROSALINA SILVA SOARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em execução complementar de sentença, nos autos da ação de natureza previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A r. sentença extinguiu a execução, ante a constatação de quitação integral do débito, nos termos dos artigos 924, II e 925 do CPC (id Num. 75477252 - Pág. 194).

A parte autora opôs embargos de declaração, sob a alegação de haver omissão na r.

Inteiro teor:
655/1197)

0200067-90.1994.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. PERÍODO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER TARDIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N 579.431/RS. REFORMA DO JULGADO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

- O Órgão Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 19/04/2017, ao prosseguir no julgamento do RE n.o 579431-RS, submetido ao regime de repercussão geral, decidiu, por unanimidade, no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- Sendo assim, acompanhando o posicionamento exarado pela Corte Suprema, de rigor a elaboração de cálculos de liquidação para apuração de saldo remanescente no tocante à incidência dos juros de mora até a data da expedição do ofício precatório/requisitório, afastando-se a extinção da execução.

- Efetivamente, considerando se tratar de período remanescente, que ocasionou a expedição de novos precatórios complementares, a parte recorrente faz jus às diferenças decorrentes da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo (09/2016) até a expedição dos ofícios requisitórios (03/2017 – id Num. 75477252 - Pág. 163/166).

- A definição do saldo remanescente há de ser efetuado quando do retorno dos autos à Vara de origem.

- Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0200067-90.1994.4.03.6104

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JACIEMA GRELL DE GODOY MOREIRA, ROSALINA SILVA SOARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0200067-90.1994.4.03.6104

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JACIEMA GRELL DE GODOY MOREIRA, ROSALINA SILVA SOARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em execução complementar de sentença, nos autos da ação de natureza previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A r. sentença extinguiu a execução, ante a constatação de quitação integral do débito, nos termos dos artigos 924, II e 925 do CPC (id Num. 75477252 - Pág. 194).

A parte autora opôs embargos de declaração, sob a alegação de haver omissão na r. decisão proferida, no tocante ao pagamento de juros em continuação até a expedição do precatório.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Recorre a parte autora, em que pede a reforma da r. sentença, tendo em vista a existência de saldo remanescente a ser executado, por ser devida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo e a data de inscrição do precatório.

Subiram os autos a esta instância para decisão.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0200067-90.1994.4.03.6104

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JACIEMA GRELL DE GODOY MOREIRA, ROSALINA SILVA SOARES

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

Advogados do(a) APELANTE: FLAVIO SANINO - SP46715, MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO - SP17410-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Passo a um breve relato dos fatos.

Em sede de execução, após o levantamento dos respectivos alvarás, os exequentes apresentaram cálculo remanescente do débito, referente às diferenças de correção monetária e incidência de juros de mora até a data da inscrição do precatório (05/2000 a 06/2003), conforme id Num. 75477251 - Pág. 190/251.

Foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial. Foi, então, elaborada conta de liquidação no valor de R$33.696,36 para 03/2004 (id 75477252 –pág. 35).

Após manifestação das partes o magistrado de primeiro grau acolheu os cálculos da contadoria judicial.

O INSS interpôs agravo de instrumento (Processo 2007.03.00.105185-8), o qual foi negado seguimento. Foi certificado o trânsito em julgado em 03/10/2018.

Em 23/06/2016, peticionam as exequentes, JACIEMA GRELL DE GODOY MOREIRA e ROSALINA SILVA SOARES, alegando a existência de saldo complementar, ante a mora no cumprimento da obrigação de fazer, o que ocasionou a apuração de diferenças no período de 01/04/2000 a 30/05/2016, no valor de R$315.466,40 para 06/2016 (id Num. 75477252 - Pág. 59/61).

O INSS ofertou impugnação e apresentou cálculos de liquidação no valor de R$174.735,62 para 09/2016 (id Num. 75477252 - Pág. 108/119).

Em manifestação, as exequentes concordaram com a conta de liquidação ofertada pela autarquia (id Num. 75477252 - Pág. 149/150).

Ato contínuo, o magistrado acolheu os cálculos complementares do INSS e determinou a expedição dos competentes requisitórios (id Num. 75477252 - Pág. 152).

Peticionam os exequentes, informando a existência de saldo complementar, por ser devida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta 09/2016 até a inscrição do débito em 06/2017, no valor de R$3.956,64 (id Num. 75477252 - Pág. 181/182).

Nesse contexto, cinge-se a questão sobre a incidência de juros de mora referente aos precatórios complementares expedidos em favor das exequentes.

No julgamento do RE n.o 579431/RS, submetido ao regime de repercussão geral, o Órgão Pleno do E. Supremo Tribunal Federal decidido, por unanimidade, negar provimento ao recurso e fixar a tese da repercussão geral: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".

Anote-se que, na ocasião do reconhecimento da repercussão geral sobre o tema estendeu-se a questão também aos precatórios.

Ressalte-se que os embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma foram rejeitados, tendo sido certificado o trânsito em julgado da decisão colegiada em 16/08/2018.

Inclusive, considerando a decisão exarada no acórdão proferido pelo colendo STF, mencionada acima - RE 579.431/RS, foi publicada a Resolução no 458/2017 pelo CJF, em 09 de outubro de 2017 que, ao regulamentar os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios/precatórios, assim dispõe em seu artigo 58 que:

“Art. 58. O ofício requisitório, com a inclusão de juros entre a data base e a data da requisição ou do precatório, será adotado na via administrativa para as RPVs autuadas no segundo mês subsequente à publicação desta resolução e para os precatórios, a partir da proposta orçamentária de 2019.”

Efetivamente, somente após dezembro de 2017, mediante a expedição do Comunicado n. o 03/2017 – UFEP, em cumprimento à citada Resolução, foi oportunizada a expedição de ofícios requisitórios com a existência do campo “juros a ser aplicado” ou “não se aplica”, e respectivo percentual, em cumprimento ao decidido na referida repercussão geral.

Sendo assim, considerando se tratar de período remanescente, que ocasionou a expedição de novos precatórios complementares, a parte recorrente faz jus às diferenças decorrentes da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo (09/2016) até a expedição dos ofícios requisitórios (03/2017 – id Num. 75477252 - Pág. 163/166).

Inobstante a elaboração de conta de liquidação pela parte recorrente (id Num. 75477252 - Pág. 179/182), a definição do valor referente ao saldo remanescente deve ser efetuado quando do retorno dos autos à Vara de origem, oportunizando o direito do recorrido de se manifestar sobre os cálculos ofertados.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para afastar a extinção da execução e determinar a expedição de requisitório complementar, concernente aos juros de mora devidos entre a data da conta até a data da expedição do precatório/requisitório, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. PERÍODO REMANESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER TARDIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. REPERCUSSÃO GERAL NO RE N 579.431/RS. REFORMA DO JULGADO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

- O Órgão Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 19/04/2017, ao prosseguir no julgamento do RE n.o 579431-RS, submetido ao regime de repercussão geral, decidiu, por unanimidade, no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- Sendo assim, acompanhando o posicionamento exarado pela Corte Suprema, de rigor a elaboração de cálculos de liquidação para apuração de saldo remanescente no tocante à incidência dos juros de mora até a data da expedição do ofício precatório/requisitório, afastando-se a extinção da execução.

- Efetivamente, considerando se tratar de período remanescente, que ocasionou a expedição de novos precatórios complementares, a parte recorrente faz jus às diferenças decorrentes da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo (09/2016) até a expedição dos ofícios requisitórios (03/2017 – id Num. 75477252 - Pág. 163/166).

- A definição do saldo remanescente há de ser efetuado quando do retorno dos autos à Vara de origem.

- Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.